Tribunal: TJMT
Processo: 0007023-86.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007023-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (APELADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (APELADO), MARIA EROTIDES KNEIP - CPF: 078.727.041-53 (APELANTE), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião, reconhecendo a aquisição originária da propriedade com fundamento no art. 1.242 do Código Civil, insurgindo-se a apelante exclusivamente contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação de usucapião quando não há resistência ao mérito da pretensão autoral, devendo ser aplicado o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, podendo afastar a aplicação automática do princípio da sucumbência.

A apelante limitou sua atuação processual à arguição de preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem impugnar os fatos constitutivos ou os fundamentos jurídicos do pedido de usucapião.

A ausência de impugnação ao mérito, aliada à não produção de provas e ao não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, evidencia a inexistência de resistência à pretensão autoral.

A mera apresentação de contestação restrita a questões processuais não caracteriza litigiosidade apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

A ação de usucapião, quando não contestada quanto ao mérito, aproxima-se de procedimento de natureza não contenciosa, devendo os encargos processuais ser distribuídos segundo o princípio do interesse.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de usucapião no 0007023-86.2015.8.11.0002, que julgou procedente o pedido formulado pela CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, declarando a usucapião e consequente domínio sobre lote urbano com área de 880m2, desmembrada de uma área maior matriculada no 1o Serviço Registral daquela Comarca sob o no 35312, localizado na Rua Dom Pedro I, Bairro Ipase, naquele município, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não apresentou resistência ao mérito da demanda, tendo apenas suscitado preliminares processuais de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, sem jamais impugnar os fundamentos fáticos ou jurídicos do pedido autoral.

Argumenta que não compareceu à audiência de instrução e julgamento e sequer apresentou rol de testemunhas, evidenciando sua não oposição ao reconhecimento da prescrição aquisitiva requerida. Invoca o princípio da causalidade e precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que afastam a condenação em honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão em ações de usucapião.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se exclusivamente à análise da condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ação de usucapião na qual não houve resistência ao mérito da pretensão autoral.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou procedente o pedido de usucapião formulado pela Congregação Cristã no Brasil, reconhecendo a aquisição originária da propriedade sobre o imóvel descrito na inicial, com fundamento no art. 1242 do Código Civil. Tal aspecto da decisão não foi objeto de impugnação pela apelante, que se insurgiu apenas contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a questão central reside na aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de usucapião quando não há resistência à pretensão autoral.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus processuais no sistema processual civil brasileiro, estabelece que os encargos do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda. Trata-se de princípio que complementa e, por vezes, excepciona o princípio da sucumbência, segundo o qual os ônus processuais devem ser atribuídos à parte vencida.

No caso dos autos, embora a apelante tenha sido formalmente vencida na demanda, o que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência, é necessário examinar sua conduta processual para verificar se efetivamente resistiu à pretensão autoral, dando causa à instauração do litígio.

Da análise dos autos, constata-se que a apelante, em sua contestação (ID 71815111, p. 15-24), limitou-se a suscitar preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, argumentando que o imóvel objeto da lide já havia sido alienado por meio de contrato de compra e venda, no qual outorgou procuração ao senhor João Carlos Corrello, que substabeleceu os poderes ao senhor Silvio Eugênio Fernandes, o qual, por sua vez, vendeu o bem ao senhor João Carlos Pereira de Souza.

No mérito, a apelante não impugnou os fatos ou fundamentos jurídicos da demanda, restringindo-se a sustentar a inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, em verdade, consubstancia continuação da tese processual de ilegitimidade passiva. Ademais, não apresentou rol de testemunhas e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, conforme registrado no termo de audiência constante no ID 161236286.

Tal conduta processual evidencia, de forma inequívoca, a ausência de resistência ao reconhecimento da prescrição aquisitiva requerida pela parte autora, ora apelada.

Nesse sentido, a pátria jurisprudência e o STJ não divergem:

“HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA. ARTIGO 20 DO CPC. Tendo a pessoa em cujo nome figura o imóvel no registro imobiliário declarado seu nenhum interesse na demanda, abstendo-se assim de contestar o pedido, não incide o artigo 20 do CPC. A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto à imposição dos ônus processuais, pelo principio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 23369/pr, rel. Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 22.09.1992, dj 19.10.1992 p. 18248)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA - ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO. Tratando-se de ação de usucapião, em que inocorre pretensão resistida pela parte ré, não há falar em parte vencida na causa e, via de consequência, na condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência. Recurso provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 05998466720118130079, Relator.: Des .(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/08/2024)

“apelação cível. ação de usucapião. encargos de sucumbência. ausência de resistência ao pedido em relação ao requerido . parte que não pode ser condenada a arcar com ônus sucumbenciais. recurso conhecido e improvido. 1. No caso dos autos, denota-se que a apelada não ofereceu resistência à pretensão do autor, posto que, em suas manifestações nos autos, não se insurgiu quanto ao reconhecimento da usucapião . 2. Desta forma, não havendo resistência do requerido, ora apelado, não há que se falar em derrota, de forma que não se aplica o disposto nos artigos 82, § 2o e 85 do CPC. 3. Para que seja cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, indispensável que haja litigiosidade, a qual somente se encontra presente quando, formulado o pedido, há contestação pela parte contrária, pugnando pela improcedência da demanda . 4. Não havendo a litigiosidade da demanda, os encargos processuais devem ser distribuídos de acordo com o princípio do interesse. No presente caso, o interesse se mostra único e exclusivo da parte autora, com vistas a adquirir o domínio do imóvel através da usucapião, devendo esta, portanto, arcar com as custas advindas no processo. (TJPR - 18a C .Cível - 0001613-36.2021.8.16 .0119 - Nova Esperança - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 16.05 .2022)”
(TJ-PR - APL: 00016133620218160119 Nova Esperança 0001613-36.2021.8.16 .0119 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/05/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No mesmo sentido, o entendimento consolidado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – DEMANDA NÃO CONTESTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO. Não cabe condenação da parte ré em custas e honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão inicial e sequer deu causa a propositura da ação.”
(N.U 1011535-19.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DESCABIDOS – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita.”
(RAC n.o 0020716-40.2015.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 24.01.2024 – destaquei).

No caso em análise, a apelante não apresentou resistência ao mérito da pretensão autoral, limitando-se a suscitar preliminares processuais, sem impugnar os fatos ou fundamentos jurídicos da demanda. Ademais, não apresentou rol de testemunhas e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, evidenciando sua não oposição ao reconhecimento da prescrição aquisitiva requerida pela parte autora.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ressalte-se que a mera apresentação de contestação, quando limitada a questões processuais, sem impugnação ao mérito, não caracteriza resistência apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Ademais, a ação de usucapião, por sua natureza declaratória, visa ao reconhecimento de uma situação fática já consolidada no tempo, qual seja, a aquisição originária da propriedade pela posse prolongada com animus domini. Quando não há resistência à pretensão autoral, a ação se desenvolve de forma não contenciosa, aproximando-se de um procedimento de jurisdição voluntária, o que reforça a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e a necessidade de observância do princípio da causalidade.

Diante do exposto, considerando a ausência de resistência da apelante à pretensão autoral e em observância ao princípio da causalidade, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se, no entanto, a procedência do pedido de usucapião, nos termos da fundamentação supra.

Inaplicável o §11o do Art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026